Tribunal: TJES
Processo: 0005892-27.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005892-27.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J ZOUAIN E CIA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. USO EFETIVO DO CARTÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em dívida oriunda de cartão de crédito empresarial. A apelante sustenta a ausência de comprovação da relação contratual, argumentando que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes para demonstrar a contratação e a existência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a juntada de faturas e demonstrativos financeiros é suficiente para comprovar a relação jurídica e a dívida decorrente da utilização de cartão de crédito empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que, em se tratando de débito decorrente de cartão de crédito, o desbloqueio e a utilização do cartão configuram anuência quanto aos termos do contrato, sendo desnecessária a juntada do instrumento contratual para comprovação da relação jurídica.

4. Os documentos juntados aos autos, incluindo faturas mensais e a planilha de evolução do débito, demonstram o uso efetivo do cartão de crédito empresarial, a origem e o crescimento da dívida, atendendo aos requisitos do art. 13 da Resolução BACEN nº 3.919/2010, mormente quando o uso do cartão se mostra diretamente relacionado com a devedora.

5. A apelante limitou-se a alegar genericamente a inexistência de contrato, sem apresentar qualquer prova que demonstrasse a utilização indevida do cartão por terceiros ou fraude na contratação.

6. Não tendo a demandada demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de faturas detalhadas e planilha de evolução do débito é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida decorrente de cartão de crédito, sendo desnecessária a juntada do contrato nos casos em que há demonstração do uso efetivo do serviço.

2. A parte que impugna genericamente a existência da relação jurídica sem apresentar elementos que demonstrem a utilização indevida do cartão ou qualquer irregularidade na contratação não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004052-53.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001815-37.2022.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 19/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005892-27.2020.8.08.0021

APELANTE: J. ZOUAIND E CIA LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
J. ZOUAIN E CIA LTDA
em razão da sentença id. 11595953, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedentes os pedidos do autor.

Em suas razões, id. 11595954, afirma, em síntese, que os documentos que instruem a demanda são unilaterais e, por isso, a instituição financeira não comprovou a contratação do cartão de crédito, tampouco a dívida objeto de cobrança.

Requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como a reforma da sentença com o julgamento de improcedência dos pleitos autorais.

Contrarrazões, id. 11595961, pelo desprovimento do recurso.

De plano, considerando o valor do passivo demonstrado pela recorrente (id. 11595955 - R$ 42.746.671,36) e o valor do ativo homologado (id. 11595958 - R$ 26.276.400,00), entendo demonstrada a impossibilidade momentânea de quitar as despesas do processo, em especial o preparo recursal.

Desse modo, a fim de efetivar o direito ao acesso à justiça, defiro seja postergado o pagamento das custas para o final da demanda.

Saliento que o presente deferimento não atinge a condenação imposta na sentença, porquanto a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita possui efeitos
ex nunc
.

Dito isto, saliento que a controvérsia dos autos diz respeito à existência de relação jurídica decorrente da contratação de cartão de crédito e dívida oriunda de sua utilização.

De um detido exame dos autos, observo que a instituição financeira ingressou com a presente demanda aduzindo a contratação, pela recorrente, de cartão de crédito empresarial (nº 4551870502707590) e cobrando um débito no valor de R$ 1.057.040,82 (um milhão, cinquenta e sete mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos).

Para comprovar a relação jurídica, o banco colacionou cópia das faturas mensais de forma sequencial (julho/2019 a outubro/2020), demonstrando as compras realizadas e o atraso no pagamento daquelas, bem como planilha de evolução do débito.

A defesa da sociedade empresária demandada limitou-se a questionar a ausência de juntada do contrato que deu origem à relação jurídica, aduzindo a imprescindibilidade do documento para a prova do direito autoral.

Os documentos acostados aos autos, no entanto, demonstram o efetivo uso do cartão de crédito, a origem e a evolução da dívida, evidenciando que foram atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.919/2010:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Ainda que existam posicionamentos em sentido contrário, compreendo que, em se tratando de dívida decorrente de cartão de crédito, o desbloqueio e a utilização deste são suficientes à prova da anuência quanto aos termos do contrato, mormente porque, atualmente, a formalização de tais pactos é feita, em geral, por meio de aplicativos e, muitas vezes, solicitações diretas ao banco.

No caso em tela, especialmente, é de se notar que se trata de cartão de crédito empresarial, concedido a um supermercado que, naturalmente, possui relacionamento financeiro com instituições bancárias que garantam menores burocracias para fornecimento de serviços adicionais.

Ademais, em análise das faturas se constata que seu uso possui direta relação com o supermercado recorrente, uma vez que, conforme se observa na fatura de setembro de 2019, o uso que gerou a dívida objeto da demanda se refere a cinco pagamentos efetivados em favor da própria devedora, ou seja, do SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO, no valor total de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Relembro que a apelante MASSA FALIDA DE J. ZOUAIN E CIA LTDA tinha como nome fantasia SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO.

Saliento que, atualmente, a sociedade empresária recorrente encontra-se falida, com sentença decretada em 01/12/2022 em demanda ajuizada em 2021.

Desse modo, à época das utilizações, a recorrente encontrava-se em plena atividade, o que indica, com ainda mais razoabilidade, a facilidade de obtenção de cartão empresarial com limite de uso tão significativo.

Registro, ainda, que é possível constatar, pela análise da fatura de agosto de 2019, que o valor da anuidade cobrada na fatura anterior foi quitada mediante débito em conta, circunstância que sequer foi impugnada pela demandada.

Portanto, compreendo, no caso concreto, desnecessária a juntada do contrato que deu origem ao cartão de crédito.

Por outro lado, pondero que a defesa, ainda que tenha impugnado a relação jurídica sob exame, o fez de forma genérica, não trazendo qualquer elemento que pudesse indicar que o uso do cartão foi feito por terceiros ou fraudadores.

Logo, não tendo a recorrente comprovado qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, correta a sentença que julgou procedentes os pedidos.

A propósito, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de cobrança, que objetiva o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, foi instruída com o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida, cumprindo os requisitos do art. 13, da Resolução BACEN nº 3.919/2010
. 2. Tratando-se de débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. 3. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 4. Os juros remuneratórios aplicados às faturas do cartão de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Apelação Cível 5004052-53.2022.8.08.0011 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em 28/11/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As faturas relativas ao cartão de crédito e o valor atualizado da dívida evidenciam que o recorrente deixou de cumprir com a sua obrigação, cujo ônus não se desincumbiu comprovar, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC.
2. De acordo com a súmula n.º 381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 3. O recorrente não impugnou especificamente as cláusulas contratuais, inviabilizando a análise de eventual ilegalidade e/ou abusividade do contrato. 4. O recorrente não se desincumbiu de demonstrar, por quaisquer documentos, o pagamento da fatura de julho de 2018, de modo que a negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito que afasta qualquer conduta ilícita. 5. Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível 5001815-37.2022.8.08.0014 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Julgado em 19/05/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)